Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O acórdão embargado não padece da apontada contradição, uma vez que há convergência entre seus fundamentos e a conclusão final. 2.1. A confirmação da sentença de improcedência, com o julgamento de desprovimento é coerente, e não contraditória, com a motivação julgado, de onde se extrai que apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar.
3. O embargante, sob alegação de contradição, busca o reexame da demanda, o que não se adéqua à estreita via dos embargos de declaração. 3.1. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.